Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. SISTEMA RENAJUD. ÔNUS DO CREDOR. PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Segundo o princípio de responsabilidade patrimonial, apenas o patrimônio do próprio devedor, ou de terceiro responsável, está sujeito à expropriação para satisfação da dívida.
3. Compete ao exequente demonstrar que o veículo por ele indicado à penhora pertence ao patrimônio do devedor, mormente diante da constatação de o registro do automóvel constar em nome de terceiro estranho à lide, em pesquisa realizada ao sistema RENAJUD.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.